Tribunal: TJBA
Processo: 8029198-57.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 8029198-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que deferiu pedido de suspensão de liminar concedida em ação civil pública, que determinava providências relacionadas ao encerramento de vazadouro a céu aberto e à gestão de resíduos sólidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação, especialmente quanto ao enfrentamento de argumentos considerados relevantes pelo Ministério Público e supostamente aptos a ensejar a reforma do julgado ou, ao menos, o prequestionamento de dispositivos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao delimitar o alcance do pedido de suspensão de liminar, restringindo a análise à verificação do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme art. 4º da Lei nº 8.437/1992. 5. O órgão julgador explicita que o incidente de suspensão não comporta exame do mérito da decisão liminar proferida na origem, afastando, de forma fundamentada, as alegações relacionadas à adequação da tutela e à intervenção em políticas públicas. 6. A decisão embargada reconhece, com base nos elementos dos autos, a potencialidade de grave lesão à ordem administrativa, à saúde pública e à economia municipal, diante do risco de paralisação do serviço de coleta de resíduos sólidos e dos elevados custos envolvidos. 7. Não há obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões que fundamentam a conclusão adotada. 8. As alegações de omissão quanto a argumentos específicos e precedentes invocados configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios. 9. O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria é suficientemente debatida e decidida no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489, § 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684.612 (Tema 698); STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1.913.392/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029198-57.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como embargado MUNICIPIO DE AMARGOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.